Tribunal: TJPA
Processo: 0010259-87.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010259-87.2019.8.14.0401

APELANTE: FELIPE ALBERTO BATISTA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença a que condenou o réu a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (ii) analisar se há ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) deve ser reconhecida de ofício, pois integralmente transcorrido o lapso prescricional.

4. As provas coligidas aos autos - em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas - demonstram de forma firme a materialidade e autoria do crime de roubo, permitindo concluir pela presença de robusto conjunto probatório em desfavor do apelante.

5. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com demais elementos de prova, autorizando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com declaração oficiosa da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto a crime cuja pena aplicada autorize a incidência do prazo prescricional. 2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar condenação”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61; 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 119; art. 157, §2º, II. ECA, art. 244-B. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.657/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.02.2024; TJMT, ApCrim n. 1002435-35.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Felipe Alberto Batista de Souza apela de sentença da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ID 13515811).

O apelante pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se fundamentou exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial. Sustenta, ainda, que quanto ao crime do art. 244-B do ECA, não restou demonstrada a corrupção do menor, pois este teria aderido voluntariamente à prática delitiva, o que afastaria a tipicidade da conduta (ID 13515836).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 13515839), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça,cujo opinativo foi pelo provimento do apelo (ID 14387332).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional.

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de corrupção de menores é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, reduzido a metade por força do art. 115 do CP, vez que o apelante nasceu em 04/12/2000 (ID 13515727, pág. 2), sendo, portanto, menor de 21 anos à época do crime, praticado em 18/05/2019 (ID 13515753)

Desta feita, entre a data do recebimento da denúncia em 28/06/2019 (ID 13515754 - Pág. 2), e a prolação da sentença condenatória em 16/01/2023 (ID 13515811 - Pág. 11), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 2 anos, mesmo considerando o prazo de suspensão do processo verificado entre 03/02/2020 e 04/03/2020 (ID 13515771, pág. 1 e 13515771 - Pág. 4), operando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição do crime de roubo com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
foi apreendida pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13515723, pág. 5) e Auto de Entrega da
res furtiva
(ID 13515724, pág. 4). De outro lado, a autoria delitiva exsurge, em primeiro plano, pelo depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, oportunidade em que a ofendida declarou que:

“estava ao lado da parada de ônibus da Rua Assis de Vasconcelos esquina com Avenida Presidente Vargas conversando via telefone celular com seu amigo, Diogo Cabral, quando identificou que cerca de 10 (dez) pessoas andavam no outro lado da via, todavia três dessas pessoas atravessaram a rua e foram ao encontro da depoente, sendo esses dois homens e uma mulher; que os três abordaram a depoente e falaram “passa o celular e não grita”; que, um dos homens, o mais gordo, pegou o seu aparelho celular e a mulher pegou a sua pochete; que, após o fato, os criminosos fugiram em direção à Av. Nazaré; que, foram subtraídos os seguintes itens: celular iphone 6s plus, pochete contendo cartão de crédito, cpf, gargantilha de ouro e cerca de R$200 (duzentos reais) em dinheiro; que comunicou o fato ao GU da guarda municipal que após diligenciar em busca dos meliantes, veio a encontra-los em frente ao Shopping Boulevard em posse dos objetos roubados, sendo assim os Guardas conduziram os criminosos até esta unidade policial. Informa ter reconhecido como praticantes do roubo as seguintes pessoas: L.F.da.S., G.S.R. e FELIPE ALBERTO BATISTA DE SOUZA.” (ID 13515811 - Pág. 3)

No ponto, as vítimas do crime tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), L. F d. S e o menor G. S. R., ouvidos nos autos do processo 0827108-13.2019.8.14.0301, relataram o seguinte:

A adolescente L. F. d. S., em sede de oitiva, negou ter praticado o roubo que culminou na apreensão policial,
embora tenha admitido que acompanhava os corréus G. S. R. e Felipe no momento dos fatos.
Relatou que, ao serem abordados pela vítima, encontravam-se na Praça da República, e que atravessou a rua apenas após ser chamada por G. S. R. Narrou que, ao se aproximarem da vítima,
presenciou G. S. R. subtrair o celular e Felipe tomar a bolsa
, tendo ela, por solicitação dos mesmos, guardado o objeto em sua posse. Asseverou não ter encostado na vítima em nenhum momento e justificou a fuga por temor. Informou desconhecer o paradeiro dos demais bens subtraídos e declarou não possuir antecedentes, tampouco envolvimento prévio em atos infracionais. Declarou ainda residir com os pais, manter bom relacionamento familiar, estar regularmente matriculada no 8º ano do ensino fundamental e não fazer uso de substâncias entorpecentes. Ao ser indagada sobre o envolvimento com os adultos, afirmou conhecer apenas G. S. R., e que o encontro naquela ocasião teria ocorrido de forma fortuita. Reconheceu ter presenciado a subtração, mas reafirmou que não participou ativamente da empreitada criminosa (ID 13515757 – Mídia, grifos nossos).

"Em sua oitiva, o adolescente G. S. R. confirmou ter participado do episódio delituoso ocorrido na Praça da República, relatando que se encontrava no local com um grupo de aproximadamente dez pessoas, entre as quais estavam L. F. d. S. e o corréu Felipe. Afirmou que, ao avistarem a vítima utilizando o celular em um ponto de ônibus, L. F. d. S. teria indicado o alvo e, de forma impulsiva, ele e os demais decidiram agir.
Narrou que, ao atravessar a rua,
subtraiu o aparelho celular da vítima, enquanto Felipe tomou-lhe a bolsa
. Informou que L. F. d. S. não participou diretamente da subtração, mas correu junto com eles após o ato.
Segundo o depoente, a pochete da vítima foi repassada por Felipe a L. F. d. S., que acabou sendo apreendida com o objeto.
Confirmou ainda que, durante a fuga, foram surpreendidos por guardas municipais nas imediações de um shopping center, ocasião em que foi encontrada em sua posse parte do produto subtraído, especificamente o celular. (ID 13515764 – Mídia – G. S. R., grifos nossos)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Importante ressair que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Em complemento, verifica-se que as provas emprestadas provenientes dos autos nº 0827108-13.2019.8.14.0301 foram devidamente acostadas aos presentes autos antes da fase das alegações finais, circunstância que assegurou à defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal. Tratando-se de provas lícitas, regularmente produzidas sob o crivo do contraditório em sua origem, sua utilização no presente feito mostra-se legítima, conforme reiterado entendimento das Cortes Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça (TJMT,
Apcrim n. 1002435-35.2023.8.11.0003
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 24.04.2024; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.259.657/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.02.2024), não havendo que se falar, portanto, em condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Ademais, os relatos das vítimas do crime de corrupção de menores revelam-se harmônicos e convergentes quanto à participação do apelante na execução do fato típico, reforçando, com coerência interna, a narrativa acusatória delineada desde a fase judicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, conheço parcialmente do recurso para (i) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B, do ECA, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, do Código Penal e (ii) negar provimento à irresignação no tocante ao delito do art. 157, §2º, II, do CP, permanecendo inalterada a pena imposta para o referido crime (5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato).

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025